Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-63.2019.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-63.2019.8.14.1605

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SÁ DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E MENORIDADE – IMPROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado, atinente aos fatos, valorou, acertadamente, como desfavoráveis, a culpabilidade, circunstancias e consequências, fixando pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, proporcional aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade e dentro dos parâmetros legais, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais.

Na segunda fase, verifica-se que o magistrado deixou de aplica-la pois o acusado alegou que praticou o delito em legitima defesa, tese rechaçada pelos jurados, motivo pelo, inviável a aplicação da atenuante de confissão.

Por outro lado, observa-se que o magistrado aplicou a atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6, tornando-a concreta e definitiva em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, a qual deve ser mantida, nos termos do voto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª sessão ordinária do plenário virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DE SÁ SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondon do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.02.2019, próximo ao Bar da Lua, na cidade de Abel Figueiredo, a vitima ingeria bebida alcoólica com amigos quando o acusado chegou e sentou-se perto daquela e seus amigos. Em determinado momento, o acusado se desentendeu com a vítima e pegou uma faca e passou a desferir golpes contra essa e após ser interrompido por amigos da vítima, soltou a faca e empreendeu fuga do local.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Raimundo Nonato Sá de Souza a pena de 16 (dezesseis) anos e (oito) oito meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal (12 anos) e aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, reduzindo a pena para 8 (oito) anos, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento em sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a autoria e materialidade, restaram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

A defesa pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação das atenuantes de confissão e menoridade.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos

concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado, atinente aos fatos, valorou, acertadamente, como desfavoráveis, a culpabilidade, circunstancias e consequências, fixando pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, proporcional aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade e dentro dos parâmetros legais, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Na segunda fase, verifica-se que o magistrado deixou de aplica-la pois o acusado alegou que praticou o delito em legitima defesa, tese rechaçada pelos jurados, motivo pelo, inviável a aplicação da atenuante de confissão.

Por outro lado, observa-se que o magistrado aplicou a atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6, tornando-a concreta e definitiva em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, a qual deve ser mantida, nos termos do voto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 04/04/2022